Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CDC. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ASSINATURA DOS CONTRATOS PELO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Será considerado consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, a pessoa que, embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico junto à instituição bancária.

2. Em que pese as alegações da ré/recorrente de que os contratos cedidos não estavam eivados de qualquer irregularidade, tenho que, na verdade, a requerida não se desincumbiu de demonstrar a validade dos aludidos contratos.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa). 3.1. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 3.2. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional.

4. Recurso conhecido, mas improvido.